Tribunal: STF
Processo: ARE 1588426
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE (ART. 196 DA CF) - CIRURGIA - FACOEMULSIFICAÇÃO + IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR EM AMBOS OS OLHOS, BEM COMO VITRECTOMIA POSTERIOR VIA PARS PLANA, ANTIGIOGENICO, 03 SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER E CONSULTAS COM RETINÓLOGO - NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADAS - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO - TESE FIRMADA NO RE N.º 855.178 (TEMA 793) - RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO - RECURSO RECURSO DO AUTOR E DO ENTE MUNICIPAL IMPROVIDOS.” (e-doc. 19).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 24).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 24, inc. X, da Constituição da República. Afirma que a atuação do Judiciário, ao interpretar normas do Código de Processo Civil sem o devido respaldo legislativo, ameaça o equilíbrio entre os Poderes e ignora a vigência de norma especial expressa e plenamente aplicável (e-doc. 26).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que a análise da matéria impugnada demanda o exame prévio de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório (e-doc. 31).

É o relatório. 

Decido.

5. Sob alegada violação à separação dos Poderes e de usurpação, pelo Poder Judiciário, da competência do Legislativo para legislar sobre processo, limita-se o recorrente a questionar ofensa ao princípio da legalidade diante da adoção, pela Corte de origem, de determinada interpretação acerca da aplicação de normas processuais do Código de Processo Civil e do microssistema dos Juizados Especiais.

6. A discussão recursal, por conseguinte, é limitada ao âmbito infraconstitucional e revolve alegada contrariedade ao princípio da legalidade. O exame da violação constitucional alegada, por envolver a reanálise de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Juízo a quo, encontra óbice no enunciado nº 636 da Súmula do STF.

7. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Juizados especiais. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Cabimento de ação. Legislação processual. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 715.586-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/05/2014, p. 27/06/2014).

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator